Tribunal: TJSP
Processo: 1008963-42.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Indenização. Danos materiais e morais. Alegação de falha na prestação de serviços. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. Alegação do autor no sentido de que o réu deveria ter bloqueado seu cartão magnético em decorrência de uso em descompasso com o rotineiro. não conhecimento, à luz do princípio da adstrição. Correntista que admite ter permitido, voluntariamente, que seu cartão

Ementa:
Indenização. Danos materiais e morais. Alegação de falha na prestação de serviços. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. Alegação do autor no sentido de que o réu deveria ter bloqueado seu cartão magnético em decorrência de uso em descompasso com o rotineiro. não conhecimento, à luz do princípio da adstrição. Correntista que admite ter permitido, voluntariamente, que seu cartão magnético ficasse em poder do golpista. elementos dos autos que revelam que o consumidor foi negligente também na proteção de sua senha pessoal e intransferível. Dever de indenizar da instituição financeira não demonstrado. Inteligência do § 3o, II, do art. 14, da Lei 8.078/90. Culpa exclusiva da vítima configurada. Recurso desprovido, na parte conhecida.